Tribunal: TJDFT
Processo: 0728188-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DECISÃO QUE RESCINDIU O CONTRATO. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O termo final da indenização por lucros cessantes é a data da decisão que rescindiu o contrato de promessa de compra e venda, pois somente neste momento a parte autora deixou de ser responsável pelo pagamento das parcelas e a ré voltou a ter total controle do imóvel, podendo, inclusive aliená-lo a terceiros.
2. A condenação da construtora ao pagamento de indenização por lucros cessantes após a rescisão contratual configuraria inegável enriquecimento sem causa por parte do autor.
3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.